Tribunal: TJSP
Processo: 1083482-24.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de obscuridade na decisão. Nítido propósito infringente do julgado. Mero inconformismo contra o resultado. Rediscussão da matéria, descabimento em sede de embargos de declaração. Ausência das hipóteses que autorizam os embargos de declaração, contidas no art. 1022 do Código de Processo Civil. Prequestionamento. Inadmissibilidade. Inteligência do art. 1025 do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de obscuridade na decisão. Nítido propósito infringente do julgado. Mero inconformismo contra o resultado. Rediscussão da matéria, descabimento em sede de embargos de declaração. Ausência das hipóteses que autorizam os embargos de declaração, contidas no art. 1022 do Código de Processo Civil. Prequestionamento. Inadmissibilidade. Inteligência do art. 1025 do Código de Processo Civil/2015. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518732
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1083482-24.2017.8.26.0100/50002, da Comarca de São Paulo, em que é embargante ADM
ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, são embargados ARMANDO COELHO
JUNIOR, MARISA COLLAVINI COELHO, CAIO COLLAVINI COELHO e BRADESCO
SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), RODOLFO PELLIZARI E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
ANA MARIA BALDY
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1083482-24.2017.8.26.0100/50002 -Voto no 09459
2
Embargos de Declaração Cível no 1083482-24.2017.8.26.0100/50002
Embargte
: ADM ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Advogado
: Renato Luis de Paula
Embargdo
: Armando Coelho Junior
Embargda
: Marisa Collavini Coelho
Embargdo
: Caio Collavini Coelho
Advogada
: Julia Keiko Shigetone Teruya
Embargdo
: Bradesco Saúde S/A
Advogada
: Alessandra Marques Martini
Comarca: São Paulo
Voto no 09459
ig
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de obscuridade na
decisão.
Nítido
propósito
infringente
do
julgado.
Mero
inconformismo contra o resultado. Rediscussão da matéria,
descabimento em sede de embargos de declaração. Ausência das
hipóteses que autorizam os embargos de declaração, contidas no art.
1022
do
Código
de
Processo
Civil.
Prequestionamento.
Inadmissibilidade. Inteligência do art. 1025 do Código de Processo
Civil/2015. EMBARGOS REJEITADOS.
Cuida-se
de
embargos
de
declaração
opostos
pela
requerida/apelante contra Acórdão unânime que deu provimento em parte ao recurso por ela
interposto, assim ementado:
PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. Autores que pretendem o
afastamento dos reajustes anuais aplicados ao contrato em razão da
sinistralidade e variação dos custos médico-hospitalares nos anos de 2016 e
2017. Sentença de procedência, determinando a devolução dos valores
pagos a maior e aplicação dos índices da ANS para planos individuais.
Inconformismo das requeridas. Acolhimento parcial. Afastadas as
preliminares de ilegitimidade passiva da operadora de saúde e prescrição
ânua. Reajustes que, em princípio, não precisam observar os índices
autorizados pela ANS. No entanto, há necessidade da comprovação de que o
aumento foi necessário para restabelecer o equilíbrio econômico financeiro
do contrato, em razão da elevação dos custos dos serviços médicos e
hospitalares, ou aumento da sinistralidade. Ônus da prova das requeridas,
do qual não se desincumbiram. Reajustes que devem ser afastados. Apuração
do percentual adequado de reajuste que deve ser realizada em liquidação de
sentença, por meio de cálculos atuariais. Precedentes desta Câmara.
Restituição dos valores pagos a maior, de forma simples, observada a
prescrição trienal. Reforma da sentença. RECURSOS PARCIALMENTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1083482-24.2017.8.26.0100/50002 -Voto no 09459
3
PROVIDOS.
Pugna a embargante por esclarecimento no tocante a
substituição dos reajustes, aduzindo que, deve ser esclarecido que, em qualquer cenário e
independentemente do que for apurado (ou deixe de ser apurado) na fase de cumprimento de
sentença, deverão ser mantidos, no mínimo, para os anos de 2016 e 2017, os índices de
reajuste da ANS para planos individuais.
Tempestivo e isento de preparo.
É o relatório.
A pretensão da embargante não merece acolhimento.
Ao contrário do afirmado, como se depreende da simples leitura
do “decisum”, não há qualquer dos vícios do artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015,
em nenhum ponto discutido no recurso, que autorize o acolhimento, sendo que os embargos
de declaração não é a via adequada para requerer a modificação da decisão pelo próprio órgão
julgador.
Denota-se que o decisum embargado não contém realmente
efetiva obscuridade, pois tratou dos temas relevantes suscitados no bojo do recurso, com a
devida fundamentação, de forma explicitada, conforme o princípio da livre convicção
fundamentada do magistrado nos termos do artigo 3711 do CPC, apreciando toda a matéria
ventilada.
As questões elencadas já restaram devidamente apreciadas e
fundamentadas no Acórdão, inclusive a inaplicabilidade dos índices de reajuste da ANS para
planos individuais, determinada a apuração dos índices em liquidação de sentença, conforme
trecho que transcrevo:
1 Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e
indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1083482-24.2017.8.26.0100/50002 -Voto no 09459
4
“Dito isto, ressalvado meu posicionamento anterior, esta C. Câmara adotou
o entendimento de que, embora os contratos coletivos de plano de saúde não
se submetam aos mesmos limites de reajuste estabelecidos para planos
individuais, a aplicação dos reajustes ao plano coletivo deve ficar vinculada
à comprovação da utilização do plano (sinistralidade) e à variação dos
custos médicos e hospitalares, justificando-se a composição atuarial do
reajuste anual aplicado.
Impondo-se, ainda, que as requeridas demonstrem, por meio da relação
entre os valores pagos pela utilização do plano e os prêmios recebidos, a
existência de prejuízo ou desequilíbrio contratual, ou seja, a necessidade do
aumento deve ser efetivamente demonstrada através de cálculos atuariais.
(...)
Dito isto, de rigor a reforma parcial da r. sentença, reconhecendo se que
devem ser afastados os reajustes aplicados nos anos de 2016 e 2017, ante a
inexistência de qualquer base atuarial idônea para justificá-los, contudo,
não se justifica determinar a incidência dos índices da ANS para os planos
individuais, como pretendido pela parte autora.
Assim, esta C. 6a Câmara de Direito Privado, tem decidido pela necessidade
de realização de cálculo atuarial, na fase de cumprimento de sentença, para
que se apure o percentual adequado e razoável de sinistralidade e variação
dos custos médico hospitalares, alcançando o valor adequado do reajuste
anual”
Ou seja, não restou identificada obscuridade, senão - repita-se -
o inconformismo da embargante, que busca a adoção da interpretação que deu à decisão,
contudo, se não concorda com o resultado, deve exercer a via recursal específica e cabível.
No que tange ao prequestionamento, a pretensão também não
merece ser acolhida, pois, pelo pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça e pela
nova redação do artigo 1.0252 do Código de Processo Civil de 2015, é desnecessária a menção
expressa aos textos de lei e aos outros elementos suscitados pelo embargante.
Portanto, não havendo qualquer ponto a ser aclarado, e buscando
a embargante apenas rediscutir matéria já decidida, sem nenhum objetivo de integração, o que
não pode ser objeto de embargos de declaração, impõe-se o não acolhimento dos embargos.
No mais, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional,
observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
2 Art. 1025
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existente erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1083482-24.2017.8.26.0100/50002 -Voto no 09459
5
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os embargos de
declaração.
ANA MARIA BALDY
Relatora